Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO DISPONÍVEL. APARELHO INOPERANTE. FILA PARADA. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DA DEMORA E DA FUMAÇA DO BOM DIREITO.
1. Comprovação documental de que o aparelho de litotripsia extracorpórea está inoperante desde outubro de 2020 e de que não há previsão de conclusão de compra de novo, pelo que a fila está parada; conforme ofício, não há previsão de quando a Agravante receberá o tratamento pleiteado.
2. Omissão do ente público em manter aparelhos em funcionamento para os necessitados do tratamento. Trata-se de equipamento do cotidiano médico, não se tratando de doença rara.
3. A ausência de equipamento faz com que a fila aumente a cada dia, sem expectativa de que a Agravante receba o tratamento de que necessita, com risco de vida e de perda de função do rim esquerdo com a demora no tratamento, conforme laudo médico, além de intensas dores.
4. Demonstração do perigo da demora e da fumaça do bom direito para a concessão da tutela de urgência.
5. Ausente a vedação prevista no artigo 300, § 3.o do CPC/2015, uma vez que, caso a tutela venha a ser reformada em decisão final, será possível resolver-se em perdas e danos com o pagamento pelo Agravante do tratamento. Por outro lado, há perigo de irreversibilidade no caso de sua não concessão, colocando em risco a vida da Agravante.
6. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada para, confirmando a tutela antecipada, conceder a tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal “forneça consulta em urologia-litíase com estrutura para realização de leco (litotripsia extracorpórea) em pré-operatório e cirurgia litotripsia extracorpórea por ondas de choque, nos termos da prescrição médica”, no prazo de 05 (cinco) dias ou, não cumprida a determinação em 10 (dez) dias, deferir a realização do procedimento em hospital da rede privada do DF, às expensas do Poder Público, mediante sequestro de verbas, devendo a Agravante apresentar as notas fiscais correspondentes aos custos do tratamento. Sem custas e honorários.